Tribunal: TJPA
Processo: 0803540-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803540-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL ALVES COSTA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. paciente denunciado pelos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da lei 11.343/2006.

alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. improcedência. decreto preventivo devidamente motivado a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a aplicação da lei penal, tendo em vista que o coacto se encontra foragido. precedentes. pl
eito de extensão de benefício. ausência de similitude fático-processual entre o paciente e os investigados beneficiados com a revogação da custódia preventiva. inteligência do art.580 do cpp. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O magistrado
a quo
, ao constatar a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a ensejar a prisão preventiva, através dos procedimentos já lavrados em desfavor do coacto, delações, bem como, por meio das degravações de escutas telefônicas dos representados, decretou a prisão preventiva do coacto e corréus.
Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

2.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (doc. ID nº 5051977), o paciente encontra-se, até a presente data, em local incerto e não sabido, na condição de foragido, desde 19/12/2020, quando fora

expedido o respectivo mandado de prisão preventiva, fato que constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes;

3.

A impetração pleiteia a extensão do benefício de revogação da prisão cautelar, sem, contudo, demonstrar no que consiste a suposta similitude fático-processual hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. O juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para manter a prisão cautelar do paciente, tendo esclarecido no
decisum
a função dos agentes na empreitada criminosa e, ao substituir a prisão preventiva dos investigados beneficiados, por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, ressaltou que
as suas funções eram de menor importância,

demonstrando não haver similaridade entre a situação destes e do ora paciente, que exerce participação ativa na rede de tráfico local, sendo imprescindível a manutenção da sua segregação. De igual modo, restou evidenciado que a situação processual entre os acusados é distinta. O investigado Mateus Ferreira Alves, até o momento, nem sequer fora denunciado. Por sua vez, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Quanto aos demais investigados, a denúncia foi oferecida em peças apartadas, imputando-lhes somente a prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e requerendo, em cota ministerial, o desmembramento dos autos quanto a estes últimos, por
não estarem diretamente ligados à rede de tráfico de drogas investigada;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente DANIEL ALVES COSTA LOPES, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

Os impetrantes aduzem que no dia 08/12/2020, a prisão preventiva foi decretada em face do paciente, sendo expedido o respectivo mandado de prisão preventiva, em 19/12/2020, o qual não foi cumprido até a presente data. Relatam, ainda, que no dia 02/03/2021, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva dos corréus Mateus Ferreira Alves, Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento, Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Asseveram que o juízo
a quo
, em 26/03/2021, revogou, também, a prisão preventiva dos corréus Maria Luciene Costa Vormoca, Tetacles Gama Lemos e Aridelson Paulino de Almeida e, no dia 20/04/2021, revogou a prisão dos corréus Ricardo Alves da Silva e Alan da Silva Lobo.

Afirmam, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) crime imputado ao coacto não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, com a extensão de benefício dada aos corréus anteriormente mencionados, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a Autoridade Policial deflagrou a “Operação Tiphon” a fim de apurar suposta formação de organização criminosa voltada a prática de tráfico e associação para o tráfico, representando pela interceptação de diversos números de telefones celulares pertencentes a pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas nesta cidade e comarca de Rondon do Pará, medida cautelar que foi deferida em juízo e por meio da qual foi possível confirmar o envolvimento do coacto na rede de mercancia de substâncias entorpecentes.

De acordo com as informações da autoridade coatora, há indícios de que o paciente esteja associado a um grupo criminoso que se articula no Município de Rondon do Pará, cujas atividades dizem respeito à traficância e associação para o tráfico de entorpecentes, bem como para o cometimento de outros delitos. Os elementos carreados aos autos apontam para suposta participação de Daniel Alves Costa, conforme se evidencia nas transcrições dos diálogos interceptados pela polícia judiciária, no comércio ilegal de drogas local.

Dessa forma, representou a Autoridade Policial pela prisão preventiva do paciente e demais acusados, o que fora acolhido pelo juízo coator, em 08/12/2020, ao considerar preenchidos os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. O mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, tendo em vista que o coacto se encontrando em local desconhecido. Em 22/03/2021, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor da coacta e demais acusados, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, devidamente recebida.

Na data de 20 de abril de 2021, o juízo singular declinou da competência para processar e julgar os autos da ação penal à vara especializada, tendo em vista tratar-se de uma organização criminosa que vinha atuante na região de Rondon do Pará.

Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

O magistrado
a quo
, constatou a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a ensejar a prisão preventiva, através dos procedimentos já lavrados em desfavor dos acusados, delações, bem como, por meio das degravações do conteúdo falado em escuta telefônica dos acusados, decretou a prisão preventiva do coacto e corréus.
Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, salientando, inclusive, “
que a Comarca de Rondon do Pará é pacata, mas vem atravessando por uma onda criminosa, sobretudo, por viciados que cometem crimes violentos. Logo, cediço é que as drogas possuem um efeito cancerígeno no meio social e devem ser combatidas pelo Poder Público, não se podendo se escusar desta sua missão o Poder Judiciário paraense
”.

Cumpre observar que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (doc. ID nº 5051977), o paciente encontra-se, até a presente data, em local incerto e não sabido, na condição de foragido, desde 19/12/2020, quando fora expedido o respectivo mandado de prisão preventiva.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (
omissis
)

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7. (
omissis
)

8. (
omissis
)

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto preventivo pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO

O pedido de extensão de efeitos da parte da decisão proferida pelo juízo coator que revogou a prisão de
Mateus Ferreira Alves, Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento; Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa
,
não merece prosperar, uma vez que os impetrantes não demonstraram no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para manter a prisão cautelar do coacto,
tendo esclarecido no decreto preventivo a função dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a dos investigados Mateus Ferreira Alves, Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento; Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa, beneficiados com a revogação da custódia.

Cumpre observar que no
decisum
proferido em 01/03/2021, que substituiu a prisão preventiva dos referidos investigados beneficiados, por medidas cautelares do art. 319 do CPP, o juízo
a quo
, além de considerar as qualidades favoráveis dos beneficiados, consignou que:

“
não se dispõe nos autos de outras informações mais concretas das quais se possa aferir a necessidade de prisão preventiva
”. Ressaltou, ainda, que: “
como consta das interceptações anexadas aos autos, evidencia-se que os acusados supracitados
foram flagrados, comercializando drogas diretamente com usuários de drogas e indicando onde adquirir o produto, no entanto,
as suas funções era de menor importância
. Não havendo ainda evidência concreta de que os acusados pretendam efetivamente causar prejuízo a instrução criminal, quando soltos, como evadirem do distrito da culpa. Ademais, durante o período que estiveram custodiados não apresentaram comportamento inadequado. Assiste-lhes, pois, o direito de responderem ao processo em liberdade. Tendo em conta, porém, a gravidade em abstrato do delito e as disposições do art. 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/2011, faz-se necessária a adoção de outras medidas cautelares para resguardar os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, preservando, ao mesmo, a liberdade dos acusados, ante a excepcionalidade da medida de constrição da liberdade, em homenagem ao princípio da não culpabilidade”
.

Ao passo que, consta da denúncia
, in

verbis
:

“
DANIEL ALVES COSTA LOPES foi identificado na interceptação telefônica de GUSTAVO em um diálogo através de aplicativo de mensagens, em que este (Gustavo) indica, ao também denunciado JOSÉ PAULO, em uma conversa que “a única pessoa que teria drogas no momento em Rondon seria DANIEL”, sendo evidente a participação deste na rede de tráfico do município. Ademais, conforme se extrai do ID 20441546 e 20441553, no celular do denunciado DANIEL foram encontradas fotografias dele com grande quantia de dinheiro, armas, balança de precisão, plásticos com sustância semelhante a droga, bem como com um cigarro feito com substância semelhante a “maconha”. Além disso, foi interceptado o número de telefone do ora denunciado, por meio do qual foi possível constatar a mercancia de entorpecentes em grandes quantidades, conforme áudio 1814
”.

Assim sendo, constata-se que a situação processual do paciente não é a mesma dos investigados beneficiados com a liberdade,

salientando-se, inclusive, que até o momento, o investigado Mateus Ferreira Alves sequer fora denunciado, ao contrário da coacto, conforme verificado nos termos da referida peça acusatória, oferecida em
22/03/2021, que lhe imputou a

prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
(ID nº 24780774 do processo de 1º grau)
.

Quanto aos demais beneficiados, quais sejam
Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento, Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa, verifica-se que o
Ministério Público ofereceu denúncia contra os mesmos

pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, em peças apartadas
,

e de acordo com a cota ministerial apresentada na mesma data de 22/03/2021, dispôs:

“
apesar de tratar-se de investigação conjunta, as diligências investigativas, sobretudo
as interceptações telefônicas, revelaram a prática de
várias condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que, entretanto, não estão todas diretamente relacionadas
. Nesse passo, ressalte-se que além das interceptações telefônicas oriundas do aparelho celular do denunciado Gustavo da Silva Soares, foram realizadas também interceptações telefônicas nos numerais de outros acusados conhecidos pela polícia, em relação aos quais haviam fundadas suspeitas do envolvimento na rede de tráfico de drogas no município, conforme descriminado no ID 23636098, fls. 16/17 e ID 23636098, fls. 22/23.
Entretanto, com base nos elementos de informação colhidos no Inquérito Policial,
verificou-se que alguns acusados agiram de forma individual e não diretamente ligados à rede de tráfico de drogas investigada. Dessa forma, para melhor instrução do feito, o Ministério Público oferece em peças apartadas
”.
Requereu, ainda, na parte final da cota,
“o DESMEMBRAMENTO dos autos em relação a cada uma das denúncias oferecidas em apartado, com fulcro no art. 80 do Código Processual Penal
”.

Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação do ora paciente e dos investigados beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art.319 do CPP. Assim, não se demonstrou,
in casu
, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida.

Ademais, as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, nos termos da Súmula nº 08 do TJ/PA.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente e denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/05/2021